Tribunal: TJES
Processo: 5001201-06.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-06.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BROTHERS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES INFRALEGAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa exportadora de chapas de granito industrializado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo que condicionou a transferência de créditos acumulados de ICMS, reconhecidos administrativamente por meio de certidão emitida em 27/09/2023, ao cumprimento das exigências previstas nos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do RICMS/ES (Decreto Estadual nº 1.090-R/2002). A impetrante pleiteou o reconhecimento do direito líquido e certo à imediata transferência desses créditos a terceiros contribuintes do mesmo Estado, com base no art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96, bem como a correção monetária dos valores reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência de créditos acumulados de ICMS decorrentes de operações de exportação, já reconhecidos pela autoridade fiscal estadual, pode ser condicionada ao cumprimento de exigências previstas em regulamento estadual; (ii) determinar se é cabível a correção monetária dos créditos enquanto sua transferência é indevidamente obstada pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, X, “a”, assegura ao exportador a manutenção e o aproveitamento do ICMS incidente nas operações anteriores, sendo vedada a incidência do imposto nas operações de exportação.

O art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96, norma de eficácia plena, autoriza expressamente a transferência de créditos acumulados decorrentes de exportação a outros contribuintes do mesmo Estado, desde que reconhecidos por autoridade competente, não permitindo que legislações estaduais imponham condições adicionais.

Exigências infralegais previstas no RICMS/ES que restringem ou condicionam tal direito afrontam o princípio da não cumulatividade e violam a hierarquia das normas tributárias, especialmente quando os créditos já foram reconhecidos formalmente pela Administração Fazendária.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, nos casos de exportação, a única exigência legítima para transferência de créditos acumulados é a emissão de documento de reconhecimento pela autoridade competente, sendo ilegítimas demais condicionantes previstas em regulamento estadual.

A exigência de cumprimento de formalidades adicionais, além de desbordar da competência regulamentar, compromete a neutralidade tributária e configura afronta à legalidade estrita tributária, nos termos do art. 150, I, da CF/1988.

A correção monetária dos créditos reconhecidos é devida a partir da emissão da certidão, quando sua fruição é indevidamente postergada por ato administrativo ilegal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 905 e em precedentes específicos sobre a matéria.

Reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à transferência dos créditos acumulados, bem como à sua atualização monetária até a efetiva utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A transferência de créditos acumulados de ICMS oriundos de operações de exportação, reconhecidos por certidão da autoridade competente, não pode ser condicionada ao cumprimento de exigências previstas exclusivamente em regulamento estadual.

A norma do art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96 é de eficácia plena, sendo vedada a imposição de restrições infralegais ao direito nela previsto.

A correção monetária dos créditos reconhecidos é devida a partir da emissão da certidão, sempre que houver mora injustificada da Administração na autorização de sua transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I; 155, § 2º, X, “a”; 146, III, “a”. LC nº 87/1996, art. 25, § 1º, II. Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 53, § 2º, II; 95 e 96. Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), arts. 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.101.719/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.057.059/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp nº 476.000/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., j. 18.05.2006, DJ 12.06.2006; TJES, MS nº 0028838-22.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08.06.2022, DJe 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5001201-06.2024.8.08.0000
.

IMPETRANTE:
BROTHERS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

AUTORIDADE APONTADA COATORA:
SECRETÁRI
O

DE ESTADO
D
A FAZENDA
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Brothers Mármores
e
Granitos Ltda.

impetr
ou
mandado de segurança contra ato alegado coator que
atribu
iu ao
Ilustríssimo Senhor Secretário
d
e Estado
d
a Fazenda
d
o Estado
d
o Espírito Santo, visando o reconhecimento do direito líquido e certo de transferir créditos acumulados de ICMS, no montante de R$ 1.349.906,29 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos), a outros contribuintes estabelecidos no Estado do Espírito Santo, sem a imposição das exigências previstas nos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

A impetrante alegou exercer atividade de exportação de chapas de granito industrializado, acumulando créditos de ICMS em razão da não incidência do imposto nas operações de saída internacional, conforme prevê o art. 3º, II, da LC 87/96, o art. 4º, II, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o art. 4º, II, do RICMS/ES. Relata que, após requerimento administrativo, obteve a Certidão de Reconhecimento de Créditos nº 006/2023, emitida em 27/09/2023 pela Secretaria da Fazenda Estadual, atestando a existência e legitimidade do crédito acumulado no valor citado.

Sustentou que, com base no art. 25, § 1º, II, da LC 87/96 e no art. 53, § 2º, II, da Lei Estadual nº 7.000/2001, protocolou pedido administrativo para transferência do crédito a terceiros contribuintes, instaurando-se o processo administrativo nº 2023-B6BVX. Contudo, por meio do Ofício nº 249/2023, a autoridade impetrada condicionou a autorização à observância de requisitos previstos nos artigos 132 e 133 do RICMS/ES, notadamente quanto à juntada de documentos e à instrução formal do pedido.

Aduziu que tais exigências afrontam norma de eficácia plena (LC 87/96), violando o princípio da não cumulatividade e criando restrições indevidas por regulamento infralegal. Apresenta diversos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de limitação ao exercício do direito de transferência de créditos de ICMS reconhecidos, quando fundado no art. 25, § 1º, II, da LC 87/96.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da possibilidade jurídica de a impetrante, na condição de contribuinte exportador de mercadorias, transferir a terceiros estabelecidos no mesmo Estado os créditos acumulados de ICMS decorrentes de operações de exportação, independentemente do cumprimento das exigências administrativas estabelecidas nos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES). Para a impetrante, o direito de transferência dos créditos já reconhecidos pela Administração Tributária Estadual restaria assegurado de forma plena e imediata pelo art. 25, § 1º, II, da Lei Complementar nº 87/96, sendo, portanto, ilegítima qualquer exigência regulamentar que imponha restrições ou condicionamentos não previstos em lei complementar.

A impetrante obteve o reconhecimento formal desses créditos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES) no valor de R$ 1.349.906,29, conforme Certidão nº 006/2023, emitida em 27/09/2023. Com base nisso, a empresa pleiteou administrativamente a transferência dos créditos para terceiros contribuintes no mesmo Estado.

Contudo, ao processar o pedido, a SEFAZ condicionou a transferência ao cumprimento de uma série de exigências previstas nos arts. 112, II; 132 a 136-D do RICMS/ES (Decreto 1.090-R/02). Contra essas exigências, a empresa impetrou mandado de segurança, alegando que tais dispositivos estaduais limitam indevidamente o direito previsto no art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96 (Lei Kandir), norma federal de eficácia plena, o qual dispõe, com clareza, que os saldos credores acumulados por exportadores podem ser transferidos a outros contribuintes do mesmo ente federado, desde que reconhecidos pela autoridade competente, não se submetendo a outras restrições de ordem infralegal.

A questão jurídica que se impõe, portanto, é a de saber se essas exigências regulamentares podem, validamente, condicionar o exercício do direito à transferência dos créditos acumulados, notadamente quando já reconhecidos pela Administração.

Feitos esses apontamentos, de se ver que o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS acumulados tem por fundamento constitucional a previsão do art. 155, II, § 2º, X, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Veja-se:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

No plano infraconstitucional, o legislador regulamentou o mandamento constitucional no art. 25, § 1º, II, da Lei Complementar 87/96, autorizando a transferência do crédito aproveitado para outros contribuintes do mesmo Estado,
in verbis
:

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

§ 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.

§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que:

I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo Estado.

Desse modo, para a transferência de créditos de ICMS acumulados em razão de não incidência do referido imposto em operações de exportação, a Lei complementar já estabeleceu todas as condições, não tendo deixado margem aos Estados-membros para imposição de outras que limitem o seu exercício. Ou seja, tratando-se de direito constitucionalmente assegurado e regulamentado em legislação federal, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a disposição do art. 25, § 1º, da LC 87/96 é autoaplicável, não cabendo à legislação estadual qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos de ICMS, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR E DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando reconhecer o direito da autora ao aproveitamento/transferência dos seus créditos de ICMS, ainda que ela possua débitos com a exigibilidade suspensa ou legalmente garantidos. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para denegar a segurança. II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n. 87/1996, que trata do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação, cuida de norma de eficácia plena, não sendo permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos, porquanto resultaria em infringência ao princípio da não cumulatividade. Neste mesmo diapasão, confiram-se: AgInt no AREsp n. 1.921.101/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgInt no AREsp n. 2.184.718/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; REsp n. 1.505.296/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 9/12/2015. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para restaurar a sentença de primeiro grau. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.101.719/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ART. 25, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
II - É pacífico o entendimento nesta Corte Superior, segundo o qual a aplicabilidade do disposto no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, que trata do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação, trata-se de norma de eficácia plena, não sendo permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos, porquanto resultaria em infringência ao princípio da não cumulatividade.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.057.059/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ou seja, o art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96 constitui norma de eficácia plena, não podendo ser restringida por legislação estadual ou por ato normativo infralegal, razão pela qual não facultado ao Estado impor limitações ao direito de transferência dos créditos de ICMS acumulados por exportadores, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade e à própria hierarquia das normas tributárias.

Nesse contexto, havendo reconhecimento formal do crédito por parte da autoridade competente, o contribuinte adquire o direito subjetivo de realizar a transferência, sendo vedado à legislação estadual ou ao regulamento criar entraves à sua fruição. A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, encontra-se alinhada a tal entendimento, conforme se verifica do venerando acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0028838-22.2021.8.08.0000, relatado pela eminente Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no qual se reconheceu que a LC 87/96 não condiciona o exercício do direito de transferência a qualquer requisito adicional além da emissão do documento que reconhece o crédito, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA RECONHECIMENTO DO DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DA ATIVIDADE DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. PREVISÃO NA LEI KANDIR NÃO CONDICIONA O EXERCÍCIO DO DIREITO A NENHUM OUTRO REQUISITO A NÃO SER A EMISSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DE DOCUMENTO QUE RECONHEÇA O CRÉDITO. ILEGALIDADE DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER PEDIDO GENÉRICO EM FAVOR DE TERCEIROS. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Na hipótese em apreço, a impetrante, na condição de contribuinte detentora de créditos de ICMS (tipo exportação), postula o reconhecimento do direito de transferência do referido saldo credor sem os limites e condições editados na legislação estadual. 2) A Constituição Federal, em seu art. 155, §2º, X, ‘a’, ao imunizar de ICMS todas as exportações de mercadorias e serviços, assegurou a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Permite-se, pois, que o exportador acumule créditos de ICMS, sendo possível o seu aproveitamento por outro estabelecimento do mesmo exportador ou mediante transferência a outro contribuinte. 3) Regulamentando o dispositivo constitucional, o art. 25, §1º, II, da Lei Complementar nº 87/96 estipula que, havendo crédito remanescente após a compensação dos saldos credores e devedores, estes podem ser transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito. 4) A Lei Kandir não condiciona o exercício do direito de transferência de créditos de ICMS decorrentes de exportação a nenhum requisito específico a não ser a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito. Deveras, quanto aos créditos de ICMS de exportação, basta a emissão de documento, pela autoridade competente que, no caso do Estado do Espírito Santo, é o Secretário de Estado da Fazenda (art. 53, §2º, II, da lei estadual nº 7.000/2001) - certificando a existência do saldo credor para que possa ser transferido pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo ente federado. 5) Seguindo esta linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o aproveitamento do saldo, quando embasado no § 1° do art. 25 da Lei Complementar n. 87, não pode ser limitado por lei estadual, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade. 6) Em contrapartida, não há como acolher o segundo pedido da impetrante, no sentido de declarar o direito dos contribuintes beneficiários dos referidos créditos de utilizá-los para pagamento de débitos do ICMS, pois trata-se, aqui, de demanda individual, ajuizada tão somente pela exportadora, a qual não possui legitimidade para postular em juízo direito alheio. 7) Segurança parcialmente concedida. (Mandado de Segurança Cível, 100210055909, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Além disso, convém salientar que a exigência de cumprimento de requisitos adicionais, ainda que com o propósito de resguardar o controle e a higidez do crédito, não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela lei complementar. Tal conduta importa violação ao art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a disciplina das normas gerais em matéria tributária, incluindo as regras atinentes à não cumulatividade do ICMS. Assim, admitir que o Estado-membro, por meio de regulamento, crie óbices ao direito consagrado em norma de eficácia plena, equivale a permitir que a legislação infralegal desvirtue o conteúdo de norma superior, comprometendo a segurança jurídica e a coerência do sistema tributário, ou seja, tal circunstância importa, em verdade, na subversão da hierarquia normativa, pois submete o exercício de um direito estabelecido por norma de eficácia plena e autoaplicável à chancela de regramento infralegal, contrariando diretamente o princípio da legalidade estrita tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

No presente caso, restando incontroverso que o crédito foi validamente reconhecido e que o único entrave à sua transferência reside na não apresentação, pela impetrante, de documentos exigidos exclusivamente pelo RICMS/ES, conclui-se pela ilegalidade da exigência, nos moldes em que imposta. Tais restrições, ao extrapolarem os limites estabelecidos pela LC 87/96, não encontram amparo na ordem jurídica, motivo pelo qual devem ser afastadas.

Há que se destacar que não se olvida a importância da discricionariedade administrativa que se mostra ínsita à função executiva, notadamente como legítimo instrumento na gestão das contas públicas. Entretanto, a limitação de direitos do contribuinte, como no caso em tela, deve se submeter à discricionariedade regrada, obedecendo os limites impostos pelo legislador, posto que invade, ainda que indiretamente, patrimônio jurídico de sociedade empresária em regular exercício de atividade econômica.

Neste sentido, entendo que os documentos amealhados aos autos pela impetrante se revelam como provas inequívocas capazes de convencer acerca do seu direito líquido e certo de transferir os créditos acumulados de ICMS oriundos da atividade de exportação, reputando como arbitrárias e ilegais as condicionantes impostas pelo Secretário Estadual, devendo prevalecer o regramento estipulado na LC n. 87/96.

No que concerne ao pedido de correção dos valores do crédito, de se ver que a impetrante obteve o reconhecimento dos seus créditos por meio da certidão exarada em 27-09-2023, o que a possibilitaria transferir seus créditos, conforme previsão do art. 25, §1º, II, da LC n. 87/96 e art. 53, §2º, II, da Lei Estadual n. 7.000/2001. Entretanto, não conseguiu autorização para realizar as transferências em razão das restrições impostas pela autoridade apontada coatora quanto ao cumprimento das exigências do RICMS.

A correção monetária dos valores retidos, em razão do obstáculo imposto pela Fazenda Estadual, se trata de efeito natural da mora estatal na liberação de um crédito que já fora validamente reconhecido. O colendo STJ, firmou entendimento de que é cabível a correção monetária dos créditos fiscais escriturais, sempre que a fruição do direito for indevidamente postergada por ato administrativo ilegítimo, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO ? IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CREDITAMENTO ? PRESCRIÇÃO ? CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS ? SÚMULA 282/STF. [...] 5. A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser indevida a correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto isento ou beneficiado com alíquota zero. Todavia, é devida a correção monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. Precedente da Primeira Seção no EREsp 468.926/SC. [...] (REsp n. 476.000/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/5/2006, DJ de 12/6/2006, p. 465.)

Tal posição foi reiterada no julgamento do Tema 905, quando a Corte definiu que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de atualização dos créditos tributários em favor do contribuinte.

Não se pode perder de vista, ainda, que a sistemática do ICMS deve obedecer ao princípio da não cumulatividade, verdadeiro corolário da neutralidade tributária nas cadeias de produção e circulação de bens. O bloqueio da transferência de créditos validamente constituídos equivale, na prática, à tributação indireta da exportação, em flagrante ofensa ao disposto no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal. Tal conclusão é corroborada por reiteradas decisões do colendo STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais, incluindo o egrégio TJES, que, em precedentes análogos (v.g., MS nº 0028838-22.2021.8.08.0000), reconheceu que a única exigência legitimamente prevista para a transferência de créditos é a certidão expedida pela autoridade competente.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a impetrante faz jus à imediata transferência dos créditos reconhecidos, independentemente do cumprimento das exigências estabelecidas nos artigos 112, II, 132 e seguintes do RICMS/ES, as quais devem ser afastadas por extrapolarem os limites fixados pela legislação complementar federal.

Do mesmo modo, a correção dos valores dos créditos deve ser assegurada, aplicando-se os mesmos índices que o Estado utiliza para atualização dos créditos tributários em sua titularidade, conforme previsão expressa dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de transferir os créditos acumulados de ICMS reconhecidos pela Administração, independentemente do cumprimento das exigências previstas nos artigos 112, II, 132, 133 e 136-A a 136-D do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), como condição para a efetivação da transferência bem como para determinar que os valores reconhecidos sejam atualizados monetariamente desde a emissão da certidão (27/09/2023) até sua efetiva utilização, nos termos dos artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, com a incidência da taxa SELIC e juros legais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais,
ex vi
do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13. Entretanto, condeno o Estado do Espírito Santo a reembolsar a impetrante, vez que houve o recolhimento das custas processuais iniciais (id 7198104 – p. 1).

Da mesma forma, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das súmulas n. 105/STJ e n. 512/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA.

Acompanho o voto do e. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho a relatoria.